Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCELAS VINCENDAS NÃO CONTEMPLADAS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu que o crédito do exequente deveria ser majorado mês a mês, por se tratar de prestações vincendas, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsão do art. 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tiverem por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vincendas têm natureza de pedido implícito, não necessitando de requerimento expresso do autor. No entanto, a condenação deve ser expressa quanto ao pagamento de tais parcelas, pois não se admite a condenação implícita.
3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título judicial transitado em julgado, não sendo possível a execução de obrigação pecuniária não imposta expressamente no título.
4. Havendo o título executivo judicial, de forma expressa, definido o limite monetário da condenação ou período devido, tem-se por inviável a incidência da orientação do art. 323 do CPC, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Recurso conhecido e provido.